Tribunal: STF
Processo: MS 37690
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTORIDADE COATORA – POLO PASSIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis as balizas reveladas pela assessora Isabela Leão Monteiro:
    Associação dos Servidores do Ministério Público Federal insurge-se contra atos do Presidente da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, do Coordenador-Geral de Arquitetura de Carreiras do Ministério da Economia e do Ministro da Economia, por meio dos quais recebida a proposta de emenda constitucional nº 32/2020 – reforma administrativa –, ausente a íntegra das informações a embasá-la.
    Afirma direito subjetivo ao devido processo legislativo.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da proposição, em curso na Câmara dos Deputados, até serem apresentados documentos, informações e dados, sobretudo a estimativa do impacto orçamentário e financeiro. No mérito, busca a paralisação até a retirada do sigilo, imposto pelo Ministério da Economia, aos documentos.
    Este mandado de segurança foi distribuído a Vossa Excelência por prevenção, considerado o de nº 37.431, formalizado pela Rede Sustentabilidade em face da tramitação. Em 25 de novembro de 2020, Vossa Excelência negou seguimento à impetração. 
    2. Ante o artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “r”, da Constituição Federal, limito o exame da ação mandamental a ato do Presidente da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Retifiquem a autuação, para excluir do polo passivo o Coordenador-Geral de Arquitetura de Carreiras do Ministério da Economia e o Ministro de Estado da Economia.
    Cumpre reiterar o que fiz ver ao negar seguimento, em 22 de fevereiro último, à impetração de nº 37.688, formalizada por André Peixoto Figueiredo Lima, Fábio Ricardo Trad, Israel Matos Batista, Luiz Paulo Teixeira Ferreira, Marcelo Ribeiro Freixo – Deputados Federais –, Randolph Frederich Rodrigues Alves e Weverton Rocha Marques –  Senadores – , com objeto idêntico:
    [...]
    Embora encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, não houve admissão da proposta de emenda constitucional – artigo 202 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados:
    a proposta de emenda à Constituição será despachada pelo Presidente da Câmara à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que se pronunciará sobre sua admissibilidade, no prazo de cinco sessões, devolvendo-a à Mesa com o respectivo parecer.
    Ao inadmitir a impetração de nº 37.488, fiz ver:
    Inexiste transgressão a repercutir no processo legislativo de reforma da Constituição, a ensejar campo ao acesso ao Judiciário. É incabível atuação prematura do Supremo.
    3. Nego seguimento ao mandado de segurança.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator